Tribunal: TJMT
Processo: 0000777-63.2018.8.11.0101
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
Vistos etc.
I - O recorrente não cumpriu o prazo estipulado na Resolução TJ-MT/TP no 03 de 12 de abril de 2018, interpondo o presente recurso sem comprovar o recolhimento do preparo, conforme se extrai da certidão juntada sob ID. 76451999.
II - Intime-se a parte recorrente a fim de que, no prazo de 05 dias e querendo, demonstre o recolhimento do preparo na forma do art. 1.007, §4o, do CPC, sob pena de inadmissibilidade.
III – Decorrido o prazo, certifique-se o necessário, voltando-me conclusos para deliberação.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= r e l a t o r =